Tribunal: TJPA
Processo: 0810224-30.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810224-30.2024.8.14.0301

APELANTE: ISABELLE SORIA GALVARRO FRANCO

APELADO: BASTOS & DIAS S/S

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA DEMANDA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA DECORRENTE DA ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. COBRANÇA LIMITADA AOS VALORES DO ACORDO CELEBRADO. ADEQUAÇÃO DA VIA DA AÇÃO DE COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de honorários advocatícios proposta por escritório de advocacia em face de cliente, condenando-a ao pagamento de honorários contratuais de êxito no valor de R$ 198.458,78, corrigidos pelo INPC desde a propositura da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A apelante sustenta, em síntese, conexão processual, inadequação da via eleita, irrelevância do contrato firmado posteriormente, inexistência de prestação integral dos serviços e impossibilidade de incidência de correção monetária desde o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há necessidade de declínio de competência ou apensamento a outro processo; (ii) estabelecer se a ação de cobrança constitui via adequada para exigir honorários advocatícios contratuais com cláusula de êxito; (iii) determinar se a revogação do mandato afasta o direito do escritório ao recebimento de honorários; e (iv) verificar se houve prestação de serviços que justifique a cobrança dos honorários incidentes sobre a transação celebrada no processo de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de apensamento e declínio de competência, pois a relatora tornou-se preventa para apreciar a controvérsia em razão do julgamento prévio de agravo de instrumento relacionado, nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

4.

Reconhece-se a existência de relação contratual válida entre as partes, evidenciada pelo contrato de honorários e pela posterior revogação do mandato pela cliente, o que confirma a atuação prévia do escritório na defesa de seus interesses.

5.

A cláusula contratual estabelece honorários de êxito condicionados à percepção de valores decorrentes de direitos sucessórios discutidos em inventário, caracterizando condição suspensiva para a exigibilidade da verba.

6.

A prova dos autos demonstra que o escritório autor participou da concepção, negociação e formalização do acordo posteriormente homologado judicialmente, do qual decorreram valores recebidos pela contratante.

7.

Embora tenha havido revogação do mandato pouco antes da homologação do acordo, não se comprova atuação relevante dos novos patronos na obtenção do resultado, de modo que a transação resulta essencialmente da atuação do escritório originário.

8.

A revogação do mandato no curso da demanda não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços prestados, devendo os honorários ser apurados de forma proporcional ao trabalho realizado, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

9.

No caso concreto, a prestação do serviço é considerada integral quanto à celebração do acordo e aos valores dele decorrentes, razão pela qual os honorários incidem exclusivamente sobre tal montante, e não sobre todo o processo de inventário, cuja tramitação prosseguiu com novos patronos.

10.

A ação de cobrança mostra-se adequada, pois há contrato que estabelece parâmetros objetivos para o cálculo da remuneração, sendo o arbitramento judicial cabível apenas na ausência de estipulação contratual.

11.

Implementada a condição suspensiva com a obtenção do êxito na transação homologada, torna-se exigível a obrigação de pagamento dos honorários contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Honorários advocatícios contratuais pactuados com cláusula de êxito somente se tornam exigíveis após o implemento da condição suspensiva consistente na obtenção do resultado útil ao cliente.

2.

A revogação do mandato no curso da demanda não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços prestados, admitindo-se a cobrança proporcional ao trabalho realizado.

3.

É cabível ação de cobrança para exigir honorários contratuais quando há estipulação prévia de critérios de cálculo no contrato.

4.

Havendo atuação determinante do advogado na concepção e formalização de acordo posteriormente homologado, os honorários de êxito podem incidir sobre os valores decorrentes dessa transação, ainda que o mandato tenha sido revogado antes da homologação.

Dispositivos relevantes citados
: Regimento Interno do TJPA, art. 116; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1704707/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.09.2021, DJe 24.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1.715.128/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2020, DJe 30.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2260812/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2413911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.561.080/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.05.2021, DJe 22.06.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0810224-30.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

ISABELLE SORIA GALVARRO FRANCO

ADVOGADO:

GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA OAB/PA 14.816

APELADO:

BASTOS & DIAS S/S

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS - OAB PA 6.801

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança de honorários

advocatícios

proposta por
BASTOS & DIAS S/S
em detrimento de
ISABELLE SORIA GALVARRO FRANCO
objetivando o adimplemento de honorários advocatícios que mesmo de êxito, devem ser pagos proporcionais à atuação.

Sentença:
de

procedência do pedido diante da existência de provas da prestação do serviço e da ocorrência da condição suspensiva. Constituída a obrigação de pagar no importe de R$198.458,78 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Custas pela parte Requerida. Sentença mantida após Aclaratórios conforme ID.

32323742.

Recurso:

de apelação cível
por
ISABELLE SORIA GALVARRO FRANCO
anunciando o desacerto da sentença, requerendo a conexão de processos,

inadequação da via eleita tomada no 1º grau, irrelevância do novo contrato em cobrança, sem que se perca de vista a inexistência de prestação integral dos serviços e nesta senda a impossibilidade de correção desde a propositura, dada a iliquidez da dívida.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

32323749.

Autos conclusos em 22 de dezembro de 2025, após redistribuição por declínio de competência conforme ID. 32786063.

É, no essencial, o relatório. Decido.

Incluído o feito na pauta da 10ª Sessão Ordinária, houve pedido de retirada ao ID. 35080490, que foi deferido ao ID.

35244799, pautando-se na 14ª Sessão presencial.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0810224-30.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:

ISABELLE SORIA GALVARRO FRANCO

ADVOGADO:

GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA OAB/PA 14.816

APELADO:

BASTOS & DIAS S/S

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS - OAB PA 6.801

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ante o preenchimento dos pressupostos recursais
, conheço do Recurso
.

A controvérsia recursal consiste em aferir o acerto ou desacerto de sentença que dá por procedente a ação de cobrança de honorários advocatícios de êxito, por ausência de prova da ocorrência da condição e prestação integral dos serviços.

Rejeito a preliminar de declínio de competência e apensamento aos autos de nº: 0810221-75.2024.8.14.0301, uma vez que diante da prevenção do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº: 0821418-57.2024.8.14.0000 esta relatora tornou-se preventa para a análise da controvérsia na forma do art. 116 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Muito que bem.

Do que se colhe dos autos originários, pode-se depreender que, de fato, a relação contratual entre as partes existiu, dada a ausência de qualquer hostilização quanto ao instrumento contratual, tanto o é que a Requerida
revoga
os poderes concedidos, ou seja, anteriormente o Escritório Autor, de fato, era patrono da Requerida na defesa de seus interesses.

Partido desse pressuposto, e diante da redação da cláusula contratual, os honorários somente poderiam ser exigidos aquando da percepção de quaisquer valores que esta receber em decorrência dos direitos sucessórios que venham a ser reconhecidos e pagos na ação de inventário, a partir da assinatura do instrumento. Eventuais transações não excluiriam a obrigação de pagamento.

Contudo, houve revogação dos poderes pela Outorgante, o que faz exsurgir aos Patronos o direito de recebimento proporcional.

Pela prova juntada ao ID. 32323660, houve prestação de serviços e logrou-se êxito em homologar a transação concebida e assessorada pelo Escritório Autor.

Pontuo que, muito embora tenha ocorrido a revogação de poderes momentos antes da homologação do acordo, a Apelante não logrou êxito em comprovar a extensa atuação de seus novos constituídos para que se chegasse a homologação pretendida no acordo concebido pelos antigos patronos, de forma que a atuação dos novos constituídos é ínfima frente a atuação do Escritório anterior,
no que pertine ao acordo celebrado e os valores sobrevindos dele
,
registre-se.

O cenário dos autos é:

Para o
acordo e os valores dele decorrentes
,
houve prestação integral
dos serviços. Os honorários devem ser calculados apenas e tão somente sobre aquele importe, sem a necessidade de arbitramento proporcional diante da compreensão de prestação integral.

Desta forma, entendo que, quanto ao acordo, o Autor, de fato, prestou integralmente o serviço, e daí porque, para os valores recebidos decorrentes daquele título, é clara a obrigação.

Agora, o inventário, quando considerado como um todo, aí, de fato se percebeu a continuidade de diligências pelo novo Patrono constituído, que afastam a incidência dos honorários.

Em resumo, a atuação do escritório autor foi integral quando considerado o acordo celebrado e os valores dele decorrentes, o que não pode dizer do inventário como um todo, diante da continuidade de processamento e diligências pelos novos constituídos.

Daí porque, de fato, acertado o pedido autoral e a sentença que condenou o pagamento dos honorários de êxito apenas e tão somente quando calculados sobre o acordo celebrado.

A banca autora possui direito a honorários, contudo de maneira proporcional à atuação antes da revogação (integral no que tange ao acordo celebrado), cuja exibilidade só pode ser aferida com o implemento da condição que foi de fato, percebida.

Neste sentido:

“(...) 1. Os honorários advocatícios pactuados com a cláusula de êxito são exigíveis apenas a partir do implemento da condição suspensiva, mesmo nos casos de revogação do mandato no curso da demanda. (...)”(STJ - AgInt no REsp: 1704707 DF 2017/0273081-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

E ainda:

“(...) 1. "No caso dos honorários contratuais, se tal verba for pactuada com amparo em cláusula de êxito, a cobrança só é possível, mesmo no caso de revogação do mandato no curso da demanda, após a implementação da condição suspensiva. Desse modo, é a partir do instante em que obtido o sucesso na ação que se preludia o cômputo do referido prazo extintivo" ( AgInt no REsp 1.715.128/RS , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe de 30/03/2020). (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 2260812 PR 2022/0382067-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Aferidos, de maneira proporcional:

“(...) 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra. (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 2413911 SP 2023/0242959-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

O êxito, porém, embora implementado de fato a posterior da revogação), não se ilide pela abreviação na revogação de poderes. Nestes casos, cabe ao Juízo fixar os honorários devidos. Neste sentido:

“(...) 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. (...) (AgInt no AREsp n. 2.273.957/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Tal direito ao recebimento é compreendido com base na contratação posterior (27 de setembro de 2016), que nada guarda correlação com a primeira contratação (19 de janeiro de 2015) havida entre o escritório e a Genitora da Apelante.

Tanto o é que em nenhum momento se visou desconstituir a vontade expressada no contrato ora em cobrança. Não se verifica qualquer hostilização de falsidade, erro, dolo ou coação na lavratura de uma avença que a despeito da anterior, constitui obrigações específicas entre a Banca e a Apelante.

Aliado a isso, aduzir sobre ocorrência ou não de novação é um debate vazio e inócuo ao caso em comento, pois o contrato anterior 19 de janeiro de 2015 não tinha a mesma parte contratante que o de 27 de setembro de 2016, pois conquanto que naquele a mãe da Apelante era a Contratante (visando a defesa de seus interesses e das filhas), neste –
de 27 de setembro de 2016
– houve pacto advocatício específico para a defesa dos interesses diretos da Apelante.

Por esta razão, não há que se falar em aferição da valores com base em contrato anterior, diante da existência de nova contratação, imaculada.

Aqui, ressalte-se ainda que não é caso de se
arbitrar proporcionalmente
os honorários, pois o Escritório Apelado não vindica a incidência sobre toda a ação de inventário (que de fato ainda teve prosseguimento de atuação), mas sim busca
cobrança
sobre a incidência com base apenas e tão somente na transação concebida, assistida e posteriormente homologada (que foi integralmente prestada pela Banca Autora), bastando então, somente, a aferição do importe representativo da alíquota percentual, permitindo o manejo na via da cobrança.

Não há inadequação quanto ao manejo da ação de cobrança, uma vez que a Ação de arbitramento só tem lugar quando não há parâmetro contratualmente estabelecido. É a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, nos limites da atuação dos causídicos" (AgInt no REsp n. 1.561.080/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 22/6/2021.).

No caso em tela, há contrato, devendo apenas ser analisada a extensão da cobrança e a incidência da cláusula percentual. A compreensão acima exposta, inclusive, refrata ideia de que o importe era ilíquido, o que por conseguinte, atrai a manutenção da sentença no que tange ao termo inicial dos juros e correção monetária.

Assim, conhecendo do Recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Verba honorária sucumbencial recursal majorada para 13% (treze por cento) do valor atualizado da condenação;

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no Sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/05/2026